Tribunal: STF
Processo: RE 1421579
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283 do STF



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 5 (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021 , § 4º , do CPC).